Tribunal: STF
Processo: AI 487903
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI N. 6.556/80 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%. INCONSTITUCIONALIDADE.
   PRECEDENTE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.